Tribunal: TJES
Processo: 5001743-29.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001743-29.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CRISTINA BERTOLANI AZEREDO
AGRAVADO: ALERCIA DO NASCIMENTO PEREIRA e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001743-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

CRISTINA BERTOLANI AZEREDO

AGRAVADOS:

ALERCIA DO NASCIMENTO PEREIRA E OUTRO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

relatório

CRISTINA BERTOLANI AZEREDO

interpôs agravo de instrumento em face da decisão de Id nº 1118809, proferida na ação de desfazimento de ato jurídico ajuizada em face de
ALERCIA DO NASCIMENTO PEREIRA E OUTRO
, por meio da qual o juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES indeferiu o pleito de reintegração de posse liminar.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que: a) a Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel firmado entre as partes prevê expressamente a obrigação da outorgada compradora em desocupar o imóvel em caso de inadimplemento; b) os Agravados estão em mora, exercendo a posse precária desde o recebimento da contranotificação extrajudicial, em 28/02/2020, bem como estão causando danos no imóvel, na medida em que demoliram a casa que lá existia; e c) em razão da cláusula resolutória expressa, da notificação extrajudicial e recusa dos outorgantes compradores, ora agravados, em desocupar o imóvel, os mesmos passaram a exercer posse precária do bem e, portanto, resta caracterizado o esbulho possessório.

Pugna, em razão dos fatos narrados, pela concessão de

efeito ativo ao presente Agravo e determinando-se a desocupação do imóvel pelos agravados, no prazo máximo de 48 horas, restituindo-se, consequentemente, a posse do imóvel à agravante.

Por meio da decisão de Id nº 1125737, indeferi o pedido liminar recursal.

Contrarrazões de Id nº 1343357, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória/ES, 05 de julho de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001743-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

CRISTINA BERTOLANI AZEREDO

AGRAVADOS:

ALERCIA DO NASCIMENTO PEREIRA E OUTRO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do seu mérito.

Na origem,
CRISTINA BERTOLANI AZEREDO

ajuizou ação de desfazimento de ato jurídico em face de
ALERCIA DO NASCIMENTO PEREIRA E OUTRO
, pretendendo reaver a posse do imóvel objeto de contrato de compra e venda em razão do inadimplemento das obrigações nele aventadas.

O magistrado singular, por meio da decisão de Id nº 1118809, indeferiu o pleito de reintegração de posse liminar.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, no qual sustenta, em suma, que: a) a Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel firmado entre as partes prevê expressamente a obrigação da outorgada compradora em desocupar o imóvel em caso de inadimplemento; b) os Agravados estão em mora, exercendo a posse precária desde o recebimento da contranotificação extrajudicial, em 28/02/2020, bem como estão causando danos no imóvel, na medida em que demoliram a casa que lá existia; e c) em razão da cláusula resolutória expressa, da notificação extrajudicial e recusa dos outorgantes compradores, ora agravados, em desocupar o imóvel, os mesmos passaram a exercer posse precária do bem e, portanto, resta caracterizado o esbulho possessório.

Pois bem. Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

A jurisprudência do STJ possui entendimento consolidado no sentido de que “
A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato
” (AgInt no AREsp 734.869/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/10/2017),
havendo necessidade de prévia manifestação judicial quanto à rescisão do compromisso de compra e venda do imóvel
.

Nesse sentido é reiterada a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TUTELA PROVISÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADMISSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA RESCISÃO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A posse de imóvel lastreada em contrato de compra e venda é justa até decisão judicial quanto à rescisão do contrato por eventual inadimplemento, não podendo o comprador ser desapossado antes da declaração de eventuais direitos decorrentes do retorno das partes ao status quo ante
. A cláusula resolutória expressa não dispensa a declaração ou reconhecimento judicial para que haja devolução da posse. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 045189000057, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL INADIMPLEMENTO NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR DEFERIDA NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO INOCORRÊNCIA RECURSO PROVIDO. 1.
A jurisprudência é firme quanto ao descabimento da reintegração de posse, em sede liminar, tendo em vista a necessidade de prévia resolução judicial do contrato para que as partes retornem ao status quo ante, com a reintegração da posse ao promitente-vendedor
. 2. O mero inadimplemento contratual não configura, por si só, a natureza da posse injusta do promitente-comprador, de modo que não se revela adequado, em sede de antecipação de tutela, a concessão de liminar para reintegração de posse, sem que antes conste expressa manifestação judicial acerca da rescisão do contrato. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012189003432, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESOLUTÓRIA DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE TUTELA ANTECIPADA ANTES DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1) Não se verifica de plano o esbulho possessório, na medida em que, ao contrário do que expõe a peça recursal, subsiste resistência à pretensão rescisória, argumentando que a inadimplência decorre de ato de liberalidade da agravante, que permitiu o sobrestamento da cobrança até o restabelecimento da condição financeira dos recorridos, com quem mantinham amizade íntima. 2)
Tratando-se de ação possessória, a liminar reintegratória deve ser precedida, necessariamente, de manifestação judicial acerca da resolução do contrato, ainda que existente expressa cláusula resolutória
. Precedentes do STJ. 3) Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso e julgar prejudicados os embargos declaratórios. Vitória, 21 de maio de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021189001619, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019)

A mera alegação de inadimplemento não tem o condão de converter a posse dos agravados em injusta, sendo necessária, na hipótese em apreço, dilação probatória para verificação dos motivos ensejadores do não cumprimento das obrigações contratuais, em observância aos ditames da boa-fé objetiva.

Deve ser possibilitado, portanto, aos promitentes compradores a prova da existência de motivo juridicamente relevante a justificar o não pagamento das prestações.

No caso, conforme narrado pela própria agravante, os promissários compradores, ora agravados, enviaram notificação extrajudicial comunicando a anulação do negócio jurídico de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, com pedido de devolução do valor de R$ 81.562,50 (oitenta e um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), em razão de vício no negócio jurídico - erro substancial, decorrente da má-fé da promitente vendedora que omitiu a existência de pendências financeiras e administrativas junto ao IEMA – Instituto Estadual de Meio Ambiente (Id nº 1118790).

Diante de tais fatos, agiu com acerto o magistrado singular ao indeferir o pleito de reintegração de posse liminar, vez que imperiosa a dilação probatória e, consequente, resolução do objeto principal da demanda – rescisão do contrato de compra e venda de imóvel.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001743-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

CRISTINA BERTOLANI AZEREDO

AGRAVADOS:

ALERCIA DO NASCIMENTO PEREIRA E OUTRO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR – NECESSIDADE DE PRÉVIA RESOLUÇÃO DO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ possui entendimento consolidado no sentido de que “A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato” (AgInt no AREsp 734.869/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/10/2017), havendo necessidade de prévia manifestação judicial quanto à rescisão do compromisso de compra e venda do imóvel.

2.
A mera alegação de inadimplemento não tem o condão de converter a posse dos agravados em injusta, sendo necessária, na hipótese em apreço, dilação probatória para verificação dos motivos ensejadores do não cumprimento das obrigações contratuais, em observância aos ditames da boa-fé objetiva.

Deve ser possibilitado, portanto, aos promitentes compradores a prova da existência de motivo juridicamente relevante a justificar o não pagamento das prestações.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.